Tribunal: TRF3
Processo: 0011264-85.2015.4.03.6105
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
11/283)

0011264-85.2015.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79352

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 298 DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A autoria da falsificação é irrelevante para o deslinde do feito, pois o que se apura na presente ação penal é a prática do delito de uso de documento particular materialmente falso perante a Receita Federal.

A procuração falsa tinha por finalidade habilitar o acesso da empresa administrada pelo réu ao sistema "e-cac" da Receita Federal, uma vez que a empresa não possuía certificado digital.

Disso resulta que o único interessado na falsificação da procuração era o apelante, proprietário de fato do posto P3.

Embora o réu não participasse pessoalmente de algumas atividades da empresa, tinha plena ciência acerca do fato de que, perante o Fisco, o posto P3 pertencia à antiga proprietária e que somente ela poderia cadastrar-se nos sistemas eletrônicos da Receita Federal. A única solução para esse impasse, enquanto o procedimento de transferência es

Inteiro teor:
11/283)

0011264-85.2015.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79352

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 298 DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A autoria da falsificação é irrelevante para o deslinde do feito, pois o que se apura na presente ação penal é a prática do delito de uso de documento particular materialmente falso perante a Receita Federal.

A procuração falsa tinha por finalidade habilitar o acesso da empresa administrada pelo réu ao sistema "e-cac" da Receita Federal, uma vez que a empresa não possuía certificado digital.

Disso resulta que o único interessado na falsificação da procuração era o apelante, proprietário de fato do posto P3.

Embora o réu não participasse pessoalmente de algumas atividades da empresa, tinha plena ciência acerca do fato de que, perante o Fisco, o posto P3 pertencia à antiga proprietária e que somente ela poderia cadastrar-se nos sistemas eletrônicos da Receita Federal. A única solução para esse impasse, enquanto o procedimento de transferência estava em tramitação, seria a outorga de poderes pela antiga proprietária em favor da contadora da empresa P3 Posto de Serviços LTDA. Daí o motivo para a falsificação.

O conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria do recorrente, pois mesmo sem ter sido o executor material do crime de uso do documento falso, determinou a entrega do documento espúrio à contadora, que, por sua vez, sem consciência da ilicitude da conduta, enviou a procuração falsa ao Posto Fiscal da Receita Federal em Campinas/SP.

Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.